Tribunal: STJ
Processo: 1021886-76.2016.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937926 - SP (2025/0175694-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: C R DE C P L
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA TUCCI - SP331450
EMBARGADO
: E F DA S B
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO
INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CIRURGIA PLÁSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
indenizatória fundada em supostos danos decorrentes de cirurgia
plástica, por incidência da Súmula 7 do STJ e ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vício na decisão embargada, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, com a
devida apreciação das teses recursais, tendo consignado a
inadmissibilidade do recurso especial por incidir o óbice da Súmula
7 do STJ e por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ).
Não há omissão quando a decisão examina as questões postas
pelas partes e apresenta fundamentação clara, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte embargante (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
A contradição que justifica o acolhimento de embargos é aquela
interna à decisão, entre fundamentos e conclusão, o que não se
Documento eletrônico VDA52811931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ec24ea9-0cde-4a8c-af31-056604053481

verifica na hipótese (AgInt no
relator
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
A obscuridade não se caracteriza pela insatisfação da parte com o
resultado do julgamento, mas pela ausência de clareza na
exposição do raciocínio jurídico, o que igualmente não se verifica.
Inexistente erro material, pois não há lapsos evidentes ou
inexatidões formais na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/11/2025
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ec24ea9-0cde-4a8c-af31-056604053481

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937926 - SP (2025/0175694-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: C R DE C P L
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA TUCCI - SP331450
EMBARGADO
: E F DA S B
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO
INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CIRURGIA PLÁSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
indenizatória fundada em supostos danos decorrentes de cirurgia
plástica, por incidência da Súmula 7 do STJ e ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vício na decisão embargada, nos termos do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, com a
devida apreciação das teses recursais, tendo consignado a
inadmissibilidade do recurso especial por incidir o óbice da Súmula
7 do STJ e por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ).
Não há omissão quando a decisão examina as questões postas
pelas partes e apresenta fundamentação clara, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte embargante (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
A contradição que justifica o acolhimento de embargos é aquela
interna à decisão, entre fundamentos e conclusão, o que não se
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

verifica na hipótese (AgInt no
relator
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
A obscuridade não se caracteriza pela insatisfação da parte com o
resultado do julgamento, mas pela ausência de clareza na
exposição do raciocínio jurídico, o que igualmente não se verifica.
Inexistente erro material, pois não há lapsos evidentes ou
inexatidões formais na decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLEITO
INDENIZATÓRIO.
CIRURGIA
PLÁSTICA.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e na ausência de violação dos dispositivos
legais indicados. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para afastar o óbice da
cabe à parte demonstrar
Súmula no 7/STJ,
objetivamente que sua pretensão consiste em mera revaloração jurídica
dos fatos incontroversos, o que não foi realizado no caso concreto.
4. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
argumentações genéricas, o que enseja a aplicação da Súmula no 182
do STJ.
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
"Não se verifica a pretendida ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte,
não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 2061358/DF, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, in DJe de 24.06.2022).
Fundamentação da decisão
Sem qualquer procedência a assertiva de violação aos arts. 141,
489, II e III, e 492 do CPC, pois a C. Câmara desvendou a
controvérsia em consonância com as exigências legais, analisando
as questões postas e fundamentando sua decisão, dentro dos
limites em que proposta a ação.
Alegação de ofensa aos arts. 9o, 10 do CPC, 186, 927, 949 do CC,
14 do CDC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial" (Agravo emRecurso Especial 1871253/DF, Relator
Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora
o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é
vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial de CLÍNICA
RUFATTO CIRURGIA PLÁSTICA LTDA. - ME., com base no
."
V, do CPC
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando a reforma da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"no tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se
que,
no
presente
caso,
embora
o agravante aponte o óbice levantado como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à sua
não incidência e a reproduzir teses meritórias veiculadas no recurso
especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência do óbice de
maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS
ART. 535
CPC/1973.
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 557
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17
CPC/1973
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do CPC/73,
art. 557
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo
único, 458, II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no
182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois já fixados em
percentual máximo.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52552440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:00
Código de Controle do Documento: 19953145-55de-4329-bca8-a8b1b162e19a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.937.926 / SP
Número Registro: 2025/0175694-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10218867620168260002 102188676201682600022
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C R DE C P L
ADVOGADO : LEONARDO SILVA TUCCI - SP331450
AGRAVADO
: E F DA S B
ADVOGADO : DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C R DE C P L
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA TUCCI - SP331450
EMBARGADO : E F DA S B
ADVOGADO
: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340
TERMO
Documento eletrônico VDA52792722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 65f26d20-b3b1-4ca7-b7c8-4f4d843779b5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 65f26d20-b3b1-4ca7-b7c8-4f4d843779b5